Tribunal: TJSP
Processo: 2173031-27.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Embargos de declaração. Habeas Corpus. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. Procedência. No caso, razão assiste à embargante, visto que ainda não reconhecida a prescrição da pretensão executória e o trânsito em julgado para a acusação, na hipótese, ocorreu em 12 de abril de 2011 (fl. 41) , de forma que tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos, conforme modulação coferida pelo E.

Ementa:
Embargos de declaração. Habeas Corpus. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. Procedência. No caso, razão assiste à embargante, visto que ainda não reconhecida a prescrição da pretensão executória e o trânsito em julgado para a acusação, na hipótese, ocorreu em 12 de abril de 2011 (fl. 41) , de forma que tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos, conforme modulação coferida pelo E. STF. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, para corrigi-lo, atribuindo-se efeito modificativo para CONCEDER A ORDEM de habeas corpus e reconhecer a prescrição da pretensão executória da acusada Gisele de Oliveira.